Tribunal: TJMT
Processo: 0000394-36.2011.8.11.0035
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000394-36.2011.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLENILZA GONCALVES DA SILVA ALMEIDA - CPF: 580.636.841-68 (APELANTE), QUENESSE DYOGO DO CARMO - CPF: 924.944.471-00 (ADVOGADO), LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A - CNPJ: 60.444.437/0001-46 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), ADRIANO LEOPOLDINO DA SILVA - CPF: 040.342.461-54 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO LEMOS DA SILVA - CPF: 115.922.616-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERLEY DA SILVA - CPF: 033.930.021-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CLENILZA GONÇALVES DA SILVA ALMEIDA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA ADIMPLIDA ANTES DO CORTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO –
RESTITUIÇÃO SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem. Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano moral decorrente.

In casu
, o
fato de a concessionária ter interrompido o serviço em momento posterior ao pagamento do débito pela consumidora, demonstra a ilicitude da sua conduta, eis que, por medida de cautela, deveria ter verificado em seu sistema a situação do contrato antes de proceder ao
corte
de
energia
.

A conduta da concessionária se revela suficiente para causar prejuízos à honra subjetiva da autora, visto que ficou privada se usufruir de
serviço público essencial
, fato que caracteriza o descumprimento contratual capaz de gerar indenização por
dano moral na modalidade in re ipsa.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo comprovada má-fé, o que não restou comprovado na hipótese em voga.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Espólio de Clenilza Gonçalves da Silva Almeida em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Garças, que nos autos da ação declaratória de inexigibilidade/desconstituição de débito c/c indenização por danos morais, repetição de indébito, obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela movida em desfavor da Light Serviços de Eletricidade S.A., julgou improcedente a pretensão, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade está suspensa em virtude da assistência judiciária gratuita deferida.

Inconformado, recorre o autor sustentando o desacerto da sentença ao argumento de que demonstrou o adimplemento da fatura antes do corte do serviço pela concessionária. Pugna pela reforma da sentença para que a ré seja condenada ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de 200 (duzentos) salários mínimos, bem como a repetição do indébito da quantia de R$ 132,99 (cento e trinta e dois reais e noventa e nove centavos).

A apelada apresentou contrarrazões (id. 166236484), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 21 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Clenilza Gonçalves da Silva Almeida ajuizou ação declaratória de inexigibilidade/desconstituição de débito c/c indenização por danos morais, repetição de indébito, obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela em desfavor da Light Serviços de Eletricidade S.A., aduzindo ser titular da unidade consumidora n. 4754194, e que no dia 13.04.2011 o fornecimento de energia elétrica foi interrompido em sua residência.

Alegou que manteve contato com a requerida no dia 08/04/2011 (protocolo nº 40526205) e enviou os comprovantes de pagamento da fatura e ela se comprometeu a retirar seu nome do SPC e SERASA no prazo de 5 dias. Todavia, a requerida não cumpriu com sua obrigação, pelo contrário, procedeu a suspensão da energia elétrica na referida residência, em decorrência do inadimplemento da fatura que sustenta estar paga.

Narrou que foi acionada pelo proprietário da residência alugada por ela, e que a fim de evitar maiores constrangimentos, transferiu o valor equivalente à cobrança na conta bancária do proprietário, que efetuou o pagamento da fatura novamente no dia 15/04/2011 e a energia foi restabelecida no referido imóvel. Anota que mesmo tendo realizado o pagamento da conta de energia em duplicidade, no dia 16/04/2011, seu nome ainda constava nos cadastrados de restrição ao crédito.

Firme em seu propósito e cansada de ser tratada com descaso e humilhação, ajuizou a presente demanda, requerendo, liminarmente, a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes e, no mérito, pugnou pela procedência do pedido para que fosse declarada a inexistência do débito e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais e a restituição em dobro do valor pago indevidamente.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou improcedente o pedido da inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade está suspensa em virtude da assistência judiciária gratuita deferida.

Inconformado, recorre o espólio da autora sustentando o desacerto da sentença ao argumento de que demonstrou o adimplemento da fatura antes do corte do serviço pela concessionária. Pugna pela reforma da sentença para que a ré seja condenada ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de 200 (duzentos) salários mínimos, bem como a repetição do indébito da quantia de R$ 132,99 (cento e trinta e dois reais e noventa e nove centavos).

Pois bem. É indene de dúvidas que a relação entre as partes é de consumo, não importando ser pequeno ou grande o consumidor, respaldada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (art. 1º, da Lei n. 8.078/90), aplicando-se a responsabilidade objetiva, isto é, independente de comprovação de culpa, riscos da atividade comercial (art. 14).

Como é cediço, no direito privado a responsabilidade civil consubstanciada no dever de indenizar o dano sofrido por outrem, provém do ato ilícito, caracterizando-se pela violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, conforme a regra expressa do art. 186 do Código Civil: “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

Resta claro, portanto, que o caso em tela retrata relação de consumo e que os danos afirmados na inicial são decorrentes da má-prestação de um serviço público, ensejando a aplicação das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor. Dispõe o artigo 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes entre as quais:

I – o modo de seu fornecimento;

II – o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III – a época em que foi fornecido”.

Logo, atento ao dispositivo legal supra transcrito, temos que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens ou prestação de serviços, tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da existência de culpa.

A Constituição Federal também reforça a tese da responsabilidade da empresa prestadora de serviço público, independentemente da existência de culpa. Dispõem o texto constitucional,
verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Veja que a obrigação de prestar o serviço adequadamente é inerente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança. Assim, a concessionaria de energia tem a obrigação de zelar por uma prestação de serviço boa e eficiente, de qualidade e que não gere riscos ou prejuízos aos seus clientes, sejam pequenos ou grandes consumidores.

Dito isso, restou incontroverso nos autos o corte no fornecimento de energia perpetrado pela concessionária em 13.04.2011, motivada na inadimplência da apelante referente a fatura com vencimento em fevereiro/2011.

Contudo, pedindo vênia ao entendimento esposado pela d. magistrada de origem, os elementos contidos nos autos, em especial o comprovante de pagamento apresentado pela autora no id. 166236477 - Pág. 81, revela que a interrupção do serviço se deu de forma indevida.

Nota-se que a autora incorreu em atraso quanto ao pagamento que motivou o corte de energia, efetuando o pagamento da fatura com vencimento em 23.02.2011, no dia 09.03.2011 (id. 166236477 - Pág. 81), e não em 09.04.2011, como mencionado na sentença. Contudo, o que se verifica é que a fatura que deu ensejo ao corte se encontrava adimplida na data em que este foi efetuado, ou seja, o
ato de a concessionária ter interrompido o serviço em momento
posterior
ao pagamento do débito pela consumidora, demonstra a ilicitude da sua conduta, eis que, por medida de cautela, deveria ter verificado em seu sistema a situação do contrato antes de proceder ao
corte
de
energia.

Destarte, apesar do entendimento firmado pela d. magistrada de origem, tenho que a apelada não se desincumbiu de desconstituir as afirmações autorais, mormente não logrou êxito em demonstrar a regularidade da interrupção do fornecimento da energia elétrica.

Sendo assim, diferente do que entendeu a MMª. Juíza
a quo
, não há como sustentar a legalidade dos procedimentos adotados pela apelada ou o exercício regular de direito, uma vez que os atos praticados pela mesma afrontaram de forma direta os direitos da consumidora, devendo a r. sentença ser reformada nesse ponto.

A conduta da concessionária se revela suficiente para causar prejuízos à honra subjetiva da autora, visto que ficou privada de usufruir de
serviço público essencial
, fato que caracteriza o descumprimento contratual capaz de gerar indenização por
dano moral na modalidade
in re ipsa
. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é assente a esse respeito, senão vejamos:

“
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. DANO MORAL IN RE IPSA. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO
. 1 .
O dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
2. Agravo Interno da Empresa desprovido
”. (STJ, AgInt no AREsp 771.013/RS, 1ª Turma,

Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 13.10.20)

Nesse
passo, não se olvida que a conduta perpetrada pela concessionária, por certo, implica grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do Código Civil.

Dessa forma, no que se refere ao
quantum
a ser fixado, é de se ressaltar, que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato deste ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima; ao mesmo tempo, o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da empresa apelada frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela consumidora/apelante, condeno a concessionária ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, valor esse que cumprirá a finalidade de inibir a ré na repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda em relação a ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor acima fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da apelada, lembrando que o ato punido, que configurou o dano moral, foi o corte/interrupção no serviço de energia.

No que tange a devolução dobrada dos valores, tenho que deve se dar
de forma simples e não em dobro
, ante a falta de comprovação da má-fé da empresa concessionária. Sob este prisma, o seguinte precedente do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]
A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

“DIREITO CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé. Negado provimento ao agravo
.”
(AgRg no AG n. 570.214/MG, 3ª Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei)

Isso porque a referida repetição, a que alude o art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que definitivamente não foi demonstrada na hipótese dos autos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença objurgada merece ser reformada, para julgar parcialmente procedente a inicial e
condenar a
concessionária apelada ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora da citação, além do ressarcimento
do valor pago a maior, na quantia de R$
132,99 (cento e trinta e dois reais e noventa e nove centavos), de forma simples. Por derradeiro, inverto o ônus da sucumbência, fixando-o em desfavor da apelada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 21 de junho de 2.023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023